Tribunal: TJSP
Processo: 1000527-70.2019.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
ADMINISTRATIVO – PROCESSUAL CIVIL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – OFICIAL ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO – AÇÃO REVISIONAL DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Remessa necessária admitida nesta Superior Instância (CPC, art. 496, I, §§ 1o, 'in fine', e 2o) – Conjunto probatório que demonstra que as funções desempenhadas pelo autor justificam o

Ementa:

ADMINISTRATIVO – PROCESSUAL CIVIL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – OFICIAL ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO – AÇÃO REVISIONAL DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Remessa necessária admitida nesta Superior Instância (CPC, art. 496, I, §§ 1o, 'in fine', e 2o) – Conjunto probatório que demonstra que as funções desempenhadas pelo autor justificam o pagamento de adicional de insalubridade no grau máximo de 40% (quarenta por cento) – Precedentes deste E. Tribunal – Laudo pericial que surte efeitos somente a partir da sua formalização, não podendo ser aplicado retroativamente, conforme o entendimento firmado pelo C. STJ no Pedido de Uniformização da Jurisprudência no 413/RS, comportando a r. sentença pequena reforma nesse capítulo – Manutenção dos parâmetros delineados na r. sentença apelada no tocante à incidência do adicional de insalubridade no seu grau máximo (40%) sobre as férias, décimo terceiro salário, vencimentos e repouso semanal remunerado do autor; e de aplicação da orientação firmada pelo E. STF no julgamento tomado em sede de Repercussão Geral – Tema no 810, melhor esclarecida pelo C. STJ no julgamento do Tema no 905 de Recursos Repetitivos, no que tange às verbas em atraso (CPC, art. 927, III), que deverão ser pagas de uma só vez, monetariamente corrigidas pelo IPCA-E, e acrescidas de juros moratórios da poupança (TR), contados da citação – Sentença parcialmente reformada – Recurso voluntário desprovido e remessa necessária parcialmente provida.